Tribunal: TJPA
Processo: 0824671-06.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824671-06.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA ELZA LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. A autora alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, abusividade dos encargos contratuais, ilegalidade da tarifa de cadastro e nulidade da cobrança de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros; (iii) examinar a legalidade da tarifa de cadastro; (iv) apurar a regularidade da contratação do seguro prestamista; e (v) estabelecer o cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na documentação constante dos autos, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência desta Corte.

4.

Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, pois se encontram abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo demonstração concreta de desvantagem exagerada apta a justificar a revisão contratual.

5.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, inexistindo comprovação de capitalização diária em desacordo com o dever de informação exigido pela jurisprudência da Corte Superior.

6.

A tarifa de cadastro é legítima por possuir previsão contratual e respaldo na Súmula 566 do STJ, inexistindo prova de cobrança indevida.

7.

A instituição financeira não comprovou que a consumidora teve efetiva liberdade para contratar ou não o seguro prestamista, nem para escolher seguradora diversa daquela vinculada ao mesmo grupo econômico, caracterizando venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

8.

A cobrança indevida do seguro prestamista autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, por inexistir engano justificável, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os documentos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera alegação de excesso contratual.

3.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, observados os parâmetros definidos pelo STJ.

4.

A ausência de prova da efetiva liberdade de escolha do consumidor caracteriza venda casada na contratação de seguro prestamista.

5.

A cobrança indevida de seguro prestamista enseja restituição em dobro dos valores pagos, salvo demonstração de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 86 e 98, §3º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo – juros remuneratórios); STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 972 – seguro prestamista); STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial (repetição do indébito em dobro); TJPA, Apelação Cível nº 0017955-96.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803920-59.2023.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, 86 e 98, § 3º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, Tema 958; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0017955-96.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803920-59.2023.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

NETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ELZA LOPES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença recorrida lançada ao Id 27354725 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consignou o Juízo de origem, em síntese, que: (i) a controvérsia comportava julgamento antecipado, sendo desnecessária a produção de prova pericial; (ii) os juros remuneratórios contratados encontravam-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza; (iii) a capitalização de juros foi expressamente pactuada e observava os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 246 e 247, bem como nas Súmulas 539 e 541; (iv) a tarifa de cadastro possuía previsão contratual e amparo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ; (v) o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, inexistindo prova de venda casada; e (vi) inexistindo cobrança indevida ou cláusulas abusivas, eram incabíveis a repetição de indébito, o afastamento da mora e os demais pleitos deduzidos na inicial. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à demandante.

Em suas razões recursais (Id 27354726), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a realização da prova pericial contábil requerida, a qual reputa indispensável para demonstrar a cobrança de encargos abusivos, a incidência de capitalização indevida de juros, a cobrança irregular de tarifas e a alegada venda casada de seguro. Aduz, ainda, a necessidade de observância dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende: (i) a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária; (ii) a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) a nulidade da cobrança do seguro prestamista por caracterizar venda casada; e (iv) a revisão do contrato com restituição dos valores indevidamente pagos. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, para reformar o decisum e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 27354728, a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) não houve cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia era eminentemente documental e apta ao julgamento antecipado; (ii) os juros remuneratórios pactuados observam os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil; (iii) a capitalização de juros foi regularmente contratada em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (iv) a tarifa de cadastro possui previsão contratual expressa e respaldo normativo; e (v) o seguro prestamista foi contratado de forma livre e facultativa, inexistindo prova de imposição ou venda casada. Requer, assim, a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer de Id 36582097, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com reforma parcial da sentença quanto à cobrança do seguro prestamista.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) a suposta abusividade dos juros remuneratórios; (iii) a legalidade da capitalização dos juros; (iv) a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (v) a regularidade da contratação do seguro prestamista; (vi) a existência de valores passíveis de repetição de indébito; e (vii) os consectários sucumbenciais decorrentes do julgamento do recurso.

2. PRELIMINAR: DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil. Todavia, a insurgência não merece prosperar

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Da mesma forma, estabelece o art. 355, inciso I, do CPC:

"O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas."

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir provas reputadas inúteis, impertinentes ou protelatórias. Em demandas revisionais de contratos bancários, quando o instrumento contratual se encontra acostado aos autos e a controvérsia versa essencialmente sobre a interpretação de cláusulas contratuais e a incidência de precedentes vinculantes, a perícia contábil mostra-se prescindível.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, o magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis quando o conjunto probatório documental for suficiente para o deslinde da causa. Tratando-se de revisão de cláusulas contratuais, a matéria é estritamente de direito, sendo o instrumento contratual apto a embasar o convencimento do julgador.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA RECURSAL. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, bem como a discussão sobre a abusividade na capitalização de juros e a cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização mensal de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos. 4. Quanto ao mérito, verifica-se que os pontos levantados pelo recorrente em relação a capitalização diária de juros e demais encargos não foram objeto de debate na instância de origem, configurando inovação recursal. Portanto, o recurso, em sua maior parte, não merece ser conhecido. IV. Dispositivo e tese 5. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, não se conhece do recurso por inovação recursal. Tese de julgamento: Não se admite, em sede recursal, a análise de questões que não foram objeto de discussão na instância originária, sob pena de supressão de instância. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00179559620138140301 22823106, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o contrato de financiamento, a planilha de evolução do débito, o custo efetivo total, as taxas de juros pactuadas, a tarifa de cadastro e os documentos relativos ao seguro prestamista encontram-se devidamente juntados aos autos, circunstância que permitia o julgamento antecipado da lide sem qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. MÉRITO

A sentença consignou que o contrato foi celebrado em 25/11/2021, com taxa de juros de 1,61% ao mês e 21,14% ao ano, percentuais inferiores à média de mercado indicada pelo Banco Central para a época da contratação, de 1,64% ao mês e 21,59% ao ano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

No caso, não demonstrada taxa destoante da média de mercado, inexiste fundamento para revisão.

Quanto à capitalização, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo admissível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Aplicam-se ao caso as Súmulas 539 e 541 do STJ:

Súmula 539/STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Desse modo, mantenho a sentença quanto aos juros remuneratórios e à capitalização pactuada.

A apelante sustenta a nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros em razão da ausência de indicação da respectiva taxa diária.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cobrança de juros capitalizados diariamente exige não apenas previsão contratual expressa da periodicidade diária, mas também a indicação da taxa diária correspondente, de modo a possibilitar ao consumidor o pleno conhecimento da evolução da dívida e dos encargos incidentes sobre a contratação.

Nesse sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Todavia, o acolhimento da tese recursal pressupõe a efetiva comprovação, nos autos, da existência de cláusula contratual prevendo capitalização diária dos juros sem a correspondente indicação da taxa diária.

No caso concreto, a sentença recorrida examinou a pactuação da capitalização mensal dos juros, concluindo pela sua regularidade, não havendo demonstração inequívoca nos autos de que tenha sido efetivamente estipulada capitalização diária em desconformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistindo comprovação suficiente da alegada irregularidade contratual, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto.

A tarifa de cadastro foi expressamente prevista no contrato, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

A cobrança é admitida pela Súmula 566 do STJ:

Súmula 566/STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Não havendo prova de cobrança duplicada ou de relacionamento anterior que afastasse o caráter inicial da tarifa, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

A
Despesa de Registro do Contrato
é válida (Tema 958 STJ), desde que comprovada a prestação do serviço. No caso, a instituição financeira apresentou o comprovante de registro do gravame perante o órgão de trânsito, o que legitima a cobrança.

Quanto ao Seguro Prestamista (Venda Casada), neste ponto, assiste razão parcial à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Embora a contratação de seguro prestamista não seja ilícita por si só, sua validade exige demonstração de que o consumidor teve ciência clara da facultatividade do produto e efetiva liberdade de escolha quanto à seguradora.

É certo que a sentença registrou a existência de proposta autônoma de adesão ao seguro e cláusula contratual indicando sua facultatividade. Entretanto, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a incidência do entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

Isso porque não há demonstração efetiva de que a consumidora tenha sido informada acerca da possibilidade de contratação do seguro junto a seguradora diversa daquela vinculada ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira, tampouco de que lhe tenha sido facultada real liberdade de escolha.

No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar que a consumidora teve real opção de contratar o seguro com outra seguradora ou de não contratá-lo, circunstância que compromete a validade da cobrança.

Assim, deve ser reformada a sentença apenas para declarar indevida a cobrança do seguro prestamista, determinando-se a restituição dos valores efetivamente pagos a esse título, na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como o recálculo do contrato.

A contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento é permitida, desde que respeitada a liberdade de escolha do consumidor (Tema 972/STJ). No entanto, quando a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e não se demonstra que foi oportunizada ao cliente a escolha de outra seguradora, configura-se a
venda casada
.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor em ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada e determinando a restituição simples dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista foi imposta ao consumidor, configurando venda casada; e (ii) redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o êxito parcial do autor na ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência do seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972. 4. Não há prova nos autos de que o consumidor teve liberdade para optar pela contratação do seguro ou escolher a seguradora, sendo legítimo o afastamento da cobrança e a restituição simples dos valores pagos. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do êxito das partes, sendo razoável atribuir ao autor 90% das custas e honorários advocatícios, uma vez que seus pedidos foram majoritariamente rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A imposição de seguro prestamista pelo banco, sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte na demanda, nos termos do art. 86 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 86, parágrafo único, e art. 98, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039205920238140136 26382518, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A condição de pessoa idosa da consumidora constitui elemento que reforça a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais à luz dos princípios da transparência e da proteção do consumidor, sem, contudo, dispensar a demonstração dos requisitos legais para o reconhecimento da abusividade verificada no caso concreto.

Ante a ausência de prova inequívoca da liberdade de escolha, a cobrança de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de seguro deve ser anulada.

Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp nº 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração da cobrança indevida, ressalvada a ocorrência de engano justificável.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 25/11/2021, incidindo integralmente a orientação jurisprudencial atualmente vigente. Ademais, a cobrança decorreu de contratação reputada abusiva por violação ao Tema 972 do STJ, circunstância incompatível com a caracterização de engano justificável.

Desse modo, os valores pagos pela autora a título de seguro prestamista deverão ser restituídos em dobro, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

Declarar a nulidade
da cláusula que estabelece a cobrança do
Seguro de Proteção Financeira
, por configurar venda casada.

Condenar
a instituição financeira apelada a
restituir, em dobro
, os valores efetivamente pagos pela apelante a título do referido seguro, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determinar o recálculo do saldo devedor e das parcelas do financiamento, expurgando-se o valor do seguro (R$ 850,00) e os encargos sobre ele incidentes.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno a parte autora/apelante ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte ré/apelada aos 20% restantes. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026